Tribunal: TJSP
Processo: 0024869-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Plano de saúde. Ação cominatória. Fornecimento de medicamento antes não registrado pela ANVISA. Cumprimento de sentença. Pedido de reparação, formulado pela operadora de plano de saúde, fundado no art. 302, inc. I, do CPC. Sentença que extinguiu a execução por falta de título judicial. Irresignação da operadora. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do Tema repetitivo no 990, que

Ementa:

Plano de saúde. Ação cominatória. Fornecimento de medicamento antes não registrado pela ANVISA. Cumprimento de sentença. Pedido de reparação, formulado pela operadora de plano de saúde, fundado no art. 302, inc. I, do CPC. Sentença que extinguiu a execução por falta de título judicial. Irresignação da operadora. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do Tema repetitivo no 990, que afastou obrigação que teria a exequente de custear medicamento não registrado na ANVISA. Determinação do E. STJ para reexame do julgamento da apelação por esta Corte. Reexame que levou à improcedência da ação, com revogação da tutela antes deferida em favor da executada, que tem, assim, a obrigação de reparar os danos sofridos pela operadora do plano de saúde, nos termos do art. 302, inc. I, do CPC. Precedente do E. STJ. Exequente que, entretanto, deve primeiramente propor incidente de liquidação nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC, para observância plena dos princípios do contraditório e ampla defesa. Sentença de extinção mantida, sob outros fundamentos, resguardada à exequente a possibilidade de propositura de liquidação. Honorários de sucumbência reduzidos de ofício e arbitrados por equidade. Recurso desprovido, com observação.